Tribunal: TJDFT
Processo: 0725973-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725973-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando-se os autos de origem verifica-se que contra a decisão recorrida foram opostos embargos de declaração pelo ora agravado, ainda pendentes de julgamento. Destaque-se que o presente agravo de instrumento não contém pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela de urgência na forma do artigo 1.109, I, do CPC e o recurso a ser julgado pelo Juízo a quo pode ter efeitos infringentes sobre a decisão recorrida. À Secretaria para que aguarde o julgamento do aludido recurso, cabendo ao agravante informar nos autos sua ocorrência. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora